Tribunal: STF
Processo: RE 1534285
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS APONTADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, INC. IX, DA CRFB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), assim fundamentado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DO FEITO – ADI 5.090 – NÃO SUSPENSÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – FGTS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 – DEPÓSITO – DIREITO – PRESCRIÇÃO – ARE N. 709.212/DF, STF – APLICAÇÃO. 



    1 – Eventual discussão sobre o índice de correção a ser aplicado no caso de condenação do réu ao pagamento de quantia é acessória nos presentes autos, e não principal, podendo ser dirimida em sede de liquidação de sentença. Dessa forma, não há se falar em suspensão, neste momento processual, do presente feito até o julgamento, pelo STF, da ADI 5.090. 



    2 – O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.806.086/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que ‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’” (e-doc. 54).



    2. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram desprovidos (e-docs. 74 e 90).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais alega violação aos arts. 5º, inc. LIV, 7º, inc. XXXIX, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), bem como pleiteia a suspensão do processo até o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.189. Aponta, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos.



    3.1. No mérito, afirma, em suma, a ocorrência da prescrição quinquenal e não trintenária, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, tendo em vista a decisão formalizada no ARE nº 709.212/DF (Tema RG nº 608) e o fato de a presente ação ter sido ajuizada apenas em 18/12/2020. 



    3.2. Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.336.848-RG/PA (Tema RG nº 1.189), manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria referente à aplicação, ou não, de prazo decadencial para a propositura da demanda visando o recolhimento dos depósitos do FGTS, considerado o encerramento do contrato temporário cuja nulidade foi reconhecida.



    3.3. Ao final, requer o provimento do extraordinário “a) a fim de que se tenha a suspensão do processo; b) a fim de que seja cassado o r. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à instância de origem, para a completa prestação jurisdicional, ou, se preferir, se opere a reforma do v. acórdão recorrido no sentido de reconhecer a coisa julgada ou, pela eventualidade, a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, corrigindo a fundamentação dos v. acórdão na parte que fala em prescrição trintenária, c) no caso de ultrapassada a alínea acima, requer que se opere a reforma do acórdão recorrido para se reconhecer a prescrição quinquenal, a partir da data de ajuizamento da ação, das parcelas de FGTS, conforme conclusão da r. sentença que foi mantida pelo v. acórdão” (e-doc. 99).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 102).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto ao pedido de suspensão do processo em virtude do Tema RG nº 1.189, observo que a matéria alusiva ao prazo bienal para a propositura da ação referente ao recolhimento dos depósitos do FGTS não foi suscitada perante o TJMG, surgindo apenas nas razões deste apelo extremo. Ante a falta de prequestionamento, incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, relativamente à suscitada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. No caso, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da falta de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem, relativas à existência de coisa julgada quanto ao Processo nº 6148513-68.2015.8.13.0024, à validade das designações ocorridas em 2006 e 2007, diante do disposto nas Leis estaduais nº 10.254, de 1990, e nº 18.185, de 2009, e à ocorrência da prescrição quinquenal segundo o decidido no Tema RG nº 608 (e-doc. 61).



    8. O Tribunal de origem, ainda que tenha analisado a questão da prescrição no acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, realmente não apreciou todas as matérias nele arguidas, as quais parecem pertinentes ao deslinde da controvérsia (e-doc. 74).



    9. Assim, muito embora não seja o julgador obrigado a proceder ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas, à luz do que fixado no julgamento do Tema RG nº 339, compreendo que, neste caso, cumpriria ao órgão cotejar, ainda que minimamente, os demais pontos suscitados.



    10. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.”



    (ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).



    11. Reconheço, portanto, a existência de negativa de prestação jurisdicional, devendo os autos retornarem à origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Minas Gerais (e-doc. 61).



    12. Fica, assim, prejudicada a análise da adequação do que decidido no tocante à prescrição e à aplicação do Tema RG nº 608.



    13. Ante o exposto, diante do reconhecimento das ofensas aos arts. 5º, inc. LIV, e 93, inc. IX, da CRFB, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que analisados os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (e-doc. 74), determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento do recurso, com o devido enfrentamento dos vícios então apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator